Tribunal: STF
Processo: ARE 1336654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Embargos à execução fiscal - IPVA - Empresa locatária de veículos automotores registrados em outro Estado - Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança pelo Estado de São Paulo - Impossibilidade - Cobrança com respaldo na Lei Estadual de São Paulo nº 13.296/08, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, I, II; 155, III; 158, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 146, I, II; 155, III; 158, III da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Dessume-se dos autos que a apelante é pessoa jurídica que tem por objeto social o gerenciamento de frota e a locação de veículos, máquinas e equipamentos. Conforme contrato social, a empresa tem matriz na Capital Paulista e conta com filiais em Curitiba/PR, Pirassununga/SP e Natal/RN (fls. 6/10). Alega que, por possuir filial no Paraná, efetuou naquele Estado o registro do Fiat Uno Mille Economy placas AQS-2941, veículo que teria sido locado a empresa situada em Sorocaba/SP. Ocorre que o fisco paulista exige que o automóvel seja registrado no Cadastro de Contribuintes de São Paulo e efetuou lançamento do IPVA referente aos exercícios de 2009 e 2010 (fls. 13), com acréscimo de juros de mora e multa. Ajuizada a execução fiscal, a apelante efetuou depósito judicial e opôs os presentes embargos. Em que pese aos argumentos do apelo, o recurso não comporta guarida. Com efeito, dispõe a Lei nº 13.296/2008:



    (...)



    Tem-se, pois, que a cobrança realizada pelo Estado de São Paulo encontra-se em consonância com a norma regente. Isso porque, apesar de registrado e licenciado o veículo no Estado do Paraná, a apelante, proprietária, encontra-se sediada na Capital Paulista. O fato de possuir filial no Estado do Paraná não afasta a competência do Estado de São Paulo quanto às atividades exercidas neste Estado, onde o veículo efetivamente é locado e circula. Cumpre afastar, ainda, a alegação de inconstitucionalidade da lei acima transcrita, o que já foi decidido por esta Corte, conforme se depreende do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000 e nº 0158469-33.2012.8.26.0000, certificado o trânsito em julgado dessas decisões em 08/04/2013 e 08/03/2013, respectivamente. Nestes termos, tem-se por irreparável a r. sentença, eis que a imposição tributária é regular”.



     



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente